Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-37.2014.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002002-37.2014.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (EMBARGANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (EMBARGADO), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (EMBARGADO), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (EMBARGADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (EMBARGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO FRUSTRADO EM RAZÃO DE LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA QUE VARREU OS ARRENDATÁRIOS DA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA IRREGULARMENTE POR TERCEIROS – FEITO POSSESSÓRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CAUSADA POR FATO DE TERCEIRO – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ARRENDATÁRIOS – DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ALDEMIR PAULO DOS REIS e CLEUZA AMORIM DOS REIS

contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002002-37.2014.8.11.0044 – Classe 198 – CNJ – Paranatinga, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação
“Declaratória de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c Indenização por danos materiais e morais”
(Número Único 002002-37.2014.8.11.0044 - 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga), que julgou em parte procedente o pedido para
“declarar rescindido o contrato de arrendamento celebrado entre as partes”
e, parcialmente procedente a reconvenção para
“condenar os autores ao pagamento dos arrendamentos vencidos em 30.03.2013, 30.08.2013 e 30.03.2014, perfazendo o total de 8.140 (oito mil cento e quarenta) sacas de soja, cujo valor da saca de soja deverá ser da época do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo INPC, devendo ser descontado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil), o qual deverá ser corrigido da mesma forma, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 134768197).

Os embargantes alegaram que o v. acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de
“somente (ter) se preocup(ado) com o período do trâmite da Ação de Reintegração de Posse, que terminou em 2016, e, a partir do momento em que o imóvel ficou livre e poderia ser restabelecido o arrendamento rural para os Embargantes, o v. acórdão não disse nada, pois concentrou sua fundamentação apenas no período de vigência da demanda possessória, olvidando de que depois que o bem de raiz ficou livre, sem qualquer empeço e/ou embaraço de pessoas ou coisas, os Embargantes foram privados do uso do imóvel rural para fins de arrendamento
(15.09.2015 a 15.08.2020)
e, sobre esse ponto capital do apelo”
, não se pronunciando sobre a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (cf. Id. nº 135927685 - pág. 4) e que
“esses pontos cardeais foram prequestionados com artigos de lei (v.g., arts. 421 e 422 do Código Civil), de modo que, a omissão sobre esses pontos relevantes atinge futuro Recurso Especial a ser manejado, pois não se pode valer da via excepcional sem que o v. acórdão embargado enfrente os temas suscitados na apelação”
(cf. Id. nº 135927685 - pág. 5).

Ressaltam que
“os proprietários afirmaram, em alto e bom som, na audiência de instrução e julgamento, que eles preferiram arrendar o imóvel rural para um PROMOTOR DE JUSTIÇA – que era genro de um DEPUTADO FEDERAL”,
pelo que não há falar em motivo de força maior decorrente de fato de terceiro (
sic -
cf. Id. nº 135927685 - pág. 8) e em longo arrazoado reafirmam que
“ante a impossibilidade do cumprimento do arrendamento, por ação direta dos proprietários, aqui Embargados, é de rigor a responsabilidade pelo ressarcimento”
(cf. Id. nº 135927685 - pág. 14) e ratificam a tese de violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, enfatizando que
“durante o prazo de oito (8) anos de duração do contrato de arrendamento rural, os Embargados se comportaram de forma absolutamente desonesta, pois sabotaram a todo o momento a relação negocial, impingindo aos Embargantes perdas e danos notórias, além de os terem privado do lucro resultante da colheita da soja nas safras 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, já que nesse período em que os Embargados preferiram firmar novo negócio de arrendamento rural envolvendo O MESMO IMÓVEL com terceiros, o bem estava livre para desfrute dos Recorrentes e, em nenhum momento, eles sinalizaram com uma possibilidade de composição amigável”
(cf. Id. nº 135927685 - pág. 19).

Postulam, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para, sanando os vícios, suprir as omissões apontadas, reformando o v. acórdão para julgar procedente os pleitos indenizatórios nos moldes postulados.

Os embargados apresentaram contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e tachando de protelatória a interposição, pediram a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 136654181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica dos apelantes/embargantes, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, os embargantes invocam diversas normas para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz de tais normas, além de questionar a análise das provas constante dos autos e a tese defensiva dos embargados/apelados.

Os
embargantes interpuseram os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica e para fins de prequestionamento, como confessado, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022